Tribunal: STF
Processo: Rcl 36845
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    Jefferson Lucas afirma haver o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, na ação penal nº 017583-79.2016.8.26.0602, inobservado o decidido, pelo Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, no recurso extraordinário nº 1.055.941/SP.
    Diz ter Sua Excelência, no paradigma, mediante ato individual, implementado liminar voltada a suspender todos os inquéritos e processos penais em curso no território nacional instaurados à míngua de prévia autorização e supervisão do Poder Judiciário a partir de dados compartilhados por órgãos de fiscalização e controle (Fisco, Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf e Banco Central), que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais. Requerida a suspensão do processo, o pedido foi indeferido, surgindo o descompasso.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário até o desfecho do Tema nº 990 do repositório da repercussão geral. Pretende a confirmação da providência. 
    O Juízo, nas informações, esclareceu o histórico do caso.
    Por meio das petições/STF nº 20.030 e 20.031, ambas de 2020, o reclamante insiste na apreciação da liminar.
    2. O Presidente, ministro Dias Toffoli, em 15 de julho de 2019, determinou, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos, inquéritos e procedimentos de investigação criminal em tramitação no território nacional iniciados a partir do compartilhamento de dados por órgãos de fiscalização e controle, entre os quais o Fisco, o Coaf e o Banco Central, além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais em jogo.
    Na sessão ocorrida em 28 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento do recurso extraordinário nº 1.055.941/SP, o Pleno revogou a medida acauteladora implementada por Sua Excelência, a revelar a insubsistência do ato dito desrespeitado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator